Tribunal: TJSP
Processo: 1014728-49.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de exibição de avaliações acadêmicas – Possibilidade de eliminação dos documentos após o decurso do prazo de um ano, nos termos da Portaria no 1.224/2013 do MEC – Hipótese em que a ré não mais possui dever de guarda dos documentos – Autor que obteve as notas e aprovações almejadas antes mesmo da propositura da presente demanda, sendo desnecessária a

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de exibição de avaliações acadêmicas – Possibilidade de eliminação dos documentos após o decurso do prazo de um ano, nos termos da Portaria no 1.224/2013 do MEC – Hipótese em que a ré não mais possui dever de guarda dos documentos – Autor que obteve as notas e aprovações almejadas antes mesmo da propositura da presente demanda, sendo desnecessária a exibição dos documentos pleiteados – RECURSO PROVIDO.